Tribunal: TJMT
Processo: 1014772-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014772-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revelia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RANDAL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 359.919.138-70 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (EMBARGANTE), FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014772-36.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE REVELIA DA RECORRIDA - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REVELIA DA AGRAVADA – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - RECURSO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CLARION S/A AGROINDUSTRIAL – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra acórdão proferido no RAI
1014772-36.2021.8.11.0000, que não conheceu do recurso, porque tirado de despacho sem conteúdo decisório.

Diz que a decisão objeto do agravo de instrumento foi desafiada por meio de embargos de declaração por meio do qual buscou sanar as omissões referentes a revelia da agravada e pleito expresso de suspensão das decisões expropriatórias.

Reclama que ao julgar os declaratórios, o magistrado singular não conheceu do recurso e por isso ajuizou o presente agravo, porquanto toda a matéria foi devolvida à apreciação neste recurso.

Sustenta que a ocorrência de revelia é matéria de ordem pública e não depende de dilação probatória.

Pede o provimento do recurso para sanar a
“
a omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material” (sic), sob pena de nulidade absoluta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014772-36.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Embargante pretende, em síntese, sejam sanados supostos vícios da omissão, contradição e obscuridade, no acórdão que não conheceu do recurso, porquanto tirado de despacho sem cunho decisório.

O acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

Ocorre que o agravo não foi conhecido justamente porque não houve manifestação do juízo singular acerca das questões controvertidas.

De forma clara e expressa restou consignado no acórdão que
o não enfrentamento das matérias, na origem, impede que esta Corte se manifeste sobre os pedidos
, além de que o despacho recorrido não apresenta cunho decisório. Veja-se (id
109807460):

“...Em que pese as razões do recurso,
observa-se que ainda não houve manifestação do Juízo singular acerca das questões vertidas nos declaratórios e repetidas neste agravo.

É o que se colhe do despacho recorrido (id 98255487):

“...Analisando tanto a matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão recorrida, constato que inexiste na decisão embargada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a utilização dos presentes embargos.

Isso porque
,
o decisum recorrido tão somente determinou a intimação do administrador judicial da parte autora, e a embargante sustenta questões de mérito que não foram abordadas na decisão embargada, pois, apenas em momento oportuno serão enfrentadas por este juízo.
”
(grifei)

Ocorre que não houve a manifestação do Juízo singular acerca das temáticas questionadas nos Embargos e reiteradas neste Agravo de Instrumento, porque o despacho impugnado “tão somente determinou a intimação do administrador judicial da Agravante”, circunstância que evidencia a ausência de conteúdo decisório e enseja o não conhecimento do agravo.”

Conclui-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios, há claro descontentamento da embargante com o resultado do julgamento do recurso, o que não se corrige por meio dos declaratórios.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação da decisão colegiada que examinou a controvérsia nos limites do que fora devolvido. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021